Tribunal: TJMT
Processo: 0002998-64.2016.8.11.0044
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002998-64.2016.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCOS ROBERTO DE SOUZA TELES JUNIOR - CPF: 026.745.251-93 (APELANTE), MARCELO AGDO CRUVINEL - CPF: 900.243.461-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CARMELITA RODRIGUES MAZUTTI - CPF: 393.647.551-20 (VÍTIMA), RAMAO DE JESUS TAVARES - CPF: 555.671.851-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS MARTINS DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 037.565.581-69 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO PAULO MARIANO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL GERMANO GIL DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2.o, INC. I E II, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1. PRELIMINAR
ARGUIDA DE OFÍCIO – NÃO CONHECIMENTO EM PARTE DO APELO – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
2. PRELIMINAR
DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL POR VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP – REJEIÇÃO – FORMALIDADES QUE CONSTITUEM MERA RECOMENDAÇÃO – INOBSERVÂNCIA QUE NÃO ENSEJA NULIDADE
IPSO FACTO
DO ATO – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO – CONDENAÇÃO EMBASADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ART. 563 DO CPP –
MÉRITO
–
2.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA –
MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – RECONHECIMENTO DA VÍTIMA RATIFICADO NA FASE JUDICIAL E CORROBORADO POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS COMPROMISSADAS – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
3.
ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
–
4.
VINDICADO O RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – CASO DE AUTORIA IMEDIATA –
6.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA.

1.

Se o
quantum
de aumento da pena derivado das majorantes na terceira fase da dosimetria já foi estabelecido na mínima fração legal de 1/3 (um terço), impõe-se não conhecer da insurgência defensiva neste particular tocante, por manifesta carência de interesse recursal.

2.

As disposições do art. 226 do Código de Processo Penal constituem recomendações legais e não exigências cuja inobservância enseja a nulidade
ipso facto
do ato, especialmente se o reconhecimento extrajudicial foi ratificado em juízo e se inexiste prejuízo na hipótese, por não constituir o elemento informativo do inquérito o único espeque da condenação, assim como ocorre
in casu
. Incidência do art. 563 do CPP.

3.

Descabe cogitar a absolvição por falta de provas se a materialidade do delito e a autoria do apelante se encontram comprovadas por meio do reconhecimento positivo promovido pela vítima na fase administrativa e confirmado em juízo tanto pelo ofendido e quanto por sua esposa, máxime porque as declarações judiciais das vítimas se coadunam com os depoimentos das testemunhas presentes na cena do crime no momento fatídico.

4.

É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal, se existem circunstâncias judiciais valoradas negativamente mediante fundamentação idônea, as quais ensejaram exasperação suficiente e necessária para a reprovação e prevenção do ilícito no caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5.

É inaplicável a minorante do art. 29, §1.o, do Código Penal ao recorrente, o qual foi reconhecido pelas vítimas como um dos efetivos executores do crime de roubo propriamente dito, responsável por realizar os verbos nucleares positivados na redação do tipo penal, tratando-se assim de verdadeiro autor imediato do delito, cuja conduta não pode ser encarada como participação de somenos importância, porquanto essencial, decisiva e determinante para o sucesso da subtração da
res furtivae
jamais recuperada.

6.

Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido, com rejeição da preliminar de nulidade arguida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MARCOS ROBERTO DE SOUZA TELES JÚNIOR

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCOS ROBERTO DE SOUZA TELES JÚNIOR
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga/MT nos autos da ação penal n.o 2998-64.2016.811.0044 – código 73534, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2.o, incisos I e II, do Código Penal
; cumprindo salientar que, no mesmo julgamento, o réu foi
absolvido
do delito previsto no
art. 288 do Código Penal
, com arrimo no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 99776514, o apelante suscita,
preliminarmente
, a
nulidade
do reconhecimento fotográfico
realizado pela vítima na fase extrajudicial, com base na alegada violação às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.
No mérito
, pretende a
absolvição

da infração patrimonial, com fulcro no brocardo jurídico

in dubio pro reo
, sob o argumento de que as provas coligidas aos autos não são suficientes para respaldar a prolação do édito condenatório.

Subsidiariamente
, postula a readequação da
pena-base ao patamar mínimo legal
e a redução, para a fração mínima de
1/3 (um terço)
, do
quantum
de aumento derivado da presença das majorantes
na terceira fase da dosimetria; ao que agrega, por fim, o pedido de aplicação, em seu grau máximo, na causa de diminuição relativa à
participação de menor importância
[art. 29, §1.o, do CP].

Em contrarrazões vistas no ID 99776517, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 103273462, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR ARGUIDA
EX OFFICIO
– NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Com relação ao pedido defensivo para que o
quantum
de aumento
operado sobre a pena do apelante na
terceira fase da dosimetria
seja reduzido para a
fração mínima de 1/3 (um terço)
, formulado com fulcro no preceito contido no enunciado de
Súmula n.o 443 do Superior Tribunal de Justiça
, entendo que
não deve ser conhecido
, ante a manifesta
carência de interesse recursal
, na medida em que a elevação aplicada pelo d. juízo sentenciante
deu-se justamente no patamar mínimo de 1/3 (um terço), a despeito da presença de 02 (duas) causas de aumento
, consoante se depreende do seguinte trecho da r. sentença,
in verbis
:

“Diante disso,
considerando o emprego de arma e o concurso de duas ou mais pessoas, aumento a pena em 1/3 (um terço)
, passando-a para o patamar de 8 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. Assim, fica o acusado Marcos Roberto de Souza Teles Junior definitivamente condenado à pena de 8 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa”
. (ID 99776508 - Pág. 512) – Destaquei.

Ante o exposto, com fulcro no art. 51, inc. XXII, do RITJMT e art. 3.o do Código de Processo Penal c/c art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO
,
EM PARTE, do recurso de apelação criminal interposto por
MARCOS ROBERTO DE SOUZA TELES JÚNIOR
, especificamente no que concerne ao pedido de redução, para a fração de 1/3 (um terço), do
quantum
de exasperação da pena derivado das circunstâncias majorantes, ante a manifesta
carência de interesse recursal
.

É como voto.

VOTO (
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL ARGUIDA PELO APELANTE
– VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Todavia, antes de adentrar no mérito da insurgência, constata-se que o apelante suscita a
preliminar
de nulidade processual por violação ao art. 226 do Código de Processo Penal
, alegando, em abono à arguição, que o reconhecimento positivo realizado pela vítima na etapa extrajudicial
aperfeiçoou-se pela via fotográfica
e em
inobservância às formalidades insculpidas no aludido dispositivo legal
.

Em que pesem os judiciosos argumentos despendidos pela i. defesa,
a preliminar
não
comporta acolhida
.

Como é cediço, eventuais irregularidades ocorridas na fase de inquérito e pertinentes às formalidades de que trata o
art. 226 do CPP

não acarretam a nulidade do reconhecimento realizado
, uma vez que que
os ditames do dispositivo legal em questão constituem
mera recomendação, e não uma exigência
, consoante orienta a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Considerando que
o disposto no
art. 226 do CPP
configura, aos olhos deste Tribunal Superior,
mera recomendação
legal
,
a
inobservância das formalidades
legais para o reconhecimento pessoal do acusado
não enseja nulidade
quando o ato for formalizado de forma diversa da normativamente prevista
”.
(AgRg no AREsp 1340162/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA
, 03/09/2019, DJe 12/09/2019) – Grifei.

Ademais, é certo os elementos informativos angariados na fase inquisitiva, via de regra, prestam-se tão somente a respaldar a propositura e a instauração da persecução penal
in judicium
, de modo que a sua posterior
confirmação
em juízo
, esta sim capaz de dar arrimo à eventual condenação criminal,
faz suprir as eivas porventura constatadas na etapa inquisitiva
.

Nesse sentido, a e. Corte Cidadã já assentou que que
“
o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação
”.

(AgRg no AREsp 1204990/MG, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018) – Sublinhei.

No âmbito deste e. Sodalício estadual, a matéria encontra-se pacificada por meio do
Enunciado Orientativo n.o 29
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação preceitua,
in verbis:

“29.
As
disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal

consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências,
não sendo causa de nulidade
, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, DJE Edição no 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Oportunamente, friso não ignorar os recentes julgados emanados pela c. Sexta Turma do e. STJ, no sentido de que o simples reconhecimento fotográfico promovido pela vítima na etapa administrativa,
isoladamente considerado
, não basta para respaldar a prolação do édito condenatório, conforme se depreende, à guisa de exemplo, do
HC
n. 598886/SC, Min. Rel. Rogério Schietti Cruz, julgado em 27/10/2020 e do
HC
n. 631706/RJ, Min. Rel. Nefi Cordeiro, julgado em 09/02/2021.

Por outro lado, importa salientar também que, nos referidos paradigmas, os reconhecimentos fotográficos extrajudiciais
não
haviam sido confirmados pelas vítimas em juízo e se tratava da
única
prova utilizada para sustentar a condenação criminal
, de forma que o presente caso de trata de
situação completamente
distinta
.

Isto porque, na hipótese, ao ser
ouvido pela autoridade judiciária
, o ofendido
Ramão Jesus Tavares
confirmou o reconhecimento realizado no inquérito
, não se descurando que as suas declarações judiciais encontram espeque ainda no depoimento prestado
em juízo
pela vítima
Carmelita Rodrigues Maciel
e pelo restante da prova oral colhida durante a fase instrutória, de modo que,
para
além do reconhecimento extrajudicial
,
o conjunto probatório angariado ao caderno processual é pródigo em implicar o ora recorrente na empreitada delitiva
.

À vista deste cenário, não procede a alardeada nulidade do reconhecimento fotográfico, mesmo porque,
tendo o ato processual em questão sido substituído e suprido pela confirmação judicial da vítima
, inexiste qualquer prejuízo às partes e, a teor do que preceitua o
art. 563 do CPP
, que positiva o
princípio do
pas de nullité sans grief
,
“nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
.

Com base em tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, verte da denúncia que, no dia 01/10/2015, por volta das 23h30min, na Avenida Bandeirantes, n.o 2.437, bairro Centro, na Comarca de Paranatinga/MT, o apelante
MARCOS ROBERTO DE SOUZA TELES JÚNIOR
, associou-se em quadrilha ou bando aos codenunciados
Carlos Martins de Siqueira Filho
,
Rafael Germano Gil dos Santos
e
João Paulo Mariano dos Santos
, para o fim de cometer crimes, bem como, em concurso com eles, mediante grave ameaça exercida através do emprego de arma de fogo, subtraiu coisas alheias móveis consistentes em diversas joias, equivalentes a R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), além da quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) em espécie, pertencentes às vítimas
Carmelita Rodrigues Maciel
e
Ramão Jesus Tavares
.

Ressai da exordial acusatória que, na data fatídica, as vítimas se encontravam em sua propriedade, juntamente com familiares e funcionários da sua lanchonete, quando foram abordados pelo recorrente
MARCOS ROBERTO DE SOUZA TELES JÚNIOR
e pelos corréus
Rafael Germano Gil dos Santos
e
João Paulo Mariano dos Santos
, os quais portavam arma de fogo e anunciaram o assalto, chegando inclusive a apontar a arma de fogo para a vítima
Ramão Jesus Tavares
durante a empreitada delitiva, após o que exigiram que a ofendida
Carmelita Rodrigues Maciel
os levasse até o cofre onde estavam as joias, de onde subtraíram as peças preciosas e o montante pecuniário discriminado acima, antes de empreenderem fuga em um veículo
VW Gol
, que os buscou nas proximidades.

A proposição ministerial dá conta de que

durante a evasão da cena do crime, os infratores apontaram a arma de fogo também para a testemunha
Marcelo Vinícius Bogo
, que se dirigia ao local para buscar a sua esposa, funcionária do estabelecimento; e, por fim, pontua a acusação que as vítimas reconheceram os três executores do delito patrimonial.

Diante destes fatos, o recorrente e os demais agentes foram
denunciados
, ao que se seguiu o devido processo legal, no curso do qual o feito foi
desmembrado
em

relação ao ora

apelante, pois este teria sido colocado em liberdade no dia
27/09/2016
(ID 99776508 - Pág. 385), prosseguindo exclusivamente em relação a ele este processo, que culminou na
parcial procedência da pretensão punitiva
e na
condenação
do réu como incurso nas penas do crime previsto no
art. 157, §2.o, incisos I e II, do Código Penal
; cumprindo salientar que, no mesmo julgamento, ele foi
absolvido
, por falta de provas, do delito previsto no
art. 288 do Código Penal
.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição por falta de provas
:

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 99776508 - Pág. 42/43) e da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do apelante
MARCOS ROBERTO DE SOUZA TELES JÚNIOR
na empreitada delitiva e a respaldar a sua condenação criminal, na medida em que, já na fase inquisitiva, foi reconhecido e apontado expressamente pela vítima
Ramão Jesus Tavares
como um dos executores do roubo majorado, consoante se infere do termo de reconhecimento positivo acostado no ID 9776508 - Pág. 65.

Ao ser
ouvido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, a vítima
Ramão Jesus Tavares

ratificou, perante a autoridade judiciária, o reconhecimento positivo realizado na fase extrajudicial
, conforme é possível inferir a partir do bem lançado trecho da r. sentença impugnada, do qual consta inclusive a transcrição parcial do relato do ofendido,
in verbis
:

“Isso porque,
a vítima Ramão de Jesus Tavares o reconheceu em audiência de instrução e julgamento o acusado Marcos Roberto de Souza Teles Junior, afirmando ser o acusado presente que incorreram para a prática do crime
, bem assim, houve o reconhecimento em fase de investigação (fl. 57), vejamos: ‘(...)
Ministério Público: O senhor chegou a ir na delegacia para fazer o reconhecimento deles?
Ramão: Fomos, fomos
.
Ministério Público: O senhor reconheceu?

Ramão: Reconheci
.
Ministério Público: Todos eles ou não?
Ramão: Reconheci todos eles
(...). Ministério Público: Eles fugiram no que, o senhor sabe me dizer? Ramão: Eles fugiram num Gol Branco. (Ramão de Jesus Tavares – vítima – fl. 327)”
(Trecho da r. sentença recorrida no ID 99776508 - Pág. 510) – Destaquei.

Ademais, as declarações judiciais do ofendido são corroboradas pelo depoimento prestado em juízo pela vítima
Carmelita Rodrigues Maciel
, a qual narrou detalhadamente a dinâmica que cingiu a prática delitiva, elucidando que se encontrava na cozinha da sua lanchonete, interagindo com a sua funcionária, quando
03 (três) agentes munidos com armas de fogo invadiram o local
,
um dos quais abordou-a por trás, enquanto os outros 02 (dois) rendiam o garçom e o chapeiro
.

A declarante aduziu ainda que, certa feita, o seu marido
Ramão Jesus Tavares
, que até então se encontrava nos fundos do imóvel, juntou-se aos demais e que, em tal contexto,
um dos delinquentes apontou a arma de fogo na sua direção como se realmente fosse atira
r,
tendo ela inclusive ouvido o clique do gatilho sendo puxado
, momento em que a depoente passou a suplicar pela vida do esposo.

A ofendida asseverou que
os agentes recolheram correntes e celulares das pessoas ali presentes, inclusive de seus funcionários
, assim como disse que
um dos infratores lhe perguntou sobre as joias
, razão pela qual a vítima,
constantemente com a arma de fogo mirada para a sua cabeça
, levou-o até o cofre, de onde foram subtraídos as joias e o dinheiro em espécie.

Por fim, a vítima relatou que executores do crime acomodaram a
res furtivae
em uma mala de sua filha e se evadiram do local em um veículo
VW Gol
branco, complementando que, antes de adentrarem no veículo,
apontaram a arma de fogo e ameaçaram de morte o marido de uma das funcionárias da declarante, que chegava ao local
.

Sobre a autoria delitiva
, a ofendida esclareceu que
foi capaz de ver os 03 (três) executores do delito
e
confirmou
o reconhecimento realizado pela vítima Ramão Jesus Tavares na etapa extrajudicial
, bem assim
revelou
,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
,
que
também reconheceu os suspeitos na Delegacia
, assim como o seu marido.

Como se sabe,
a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que,
nos crimes patrimoniais
,
a palavra da vítima
, desde que corroborada pelas demais provas,
assume relevância probante diferenciada e deve inclusive prevalecer

sobre as demais versões existentes nos autos
.

Sobre o tema, transcrevo os seguintes precedentes:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, 2018/0188957-0, Rel. Min. NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais

cometidos na clandestinidade,

sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos
.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

Na hipótese, as declarações das vítimas, além de firmes por si sós e coesas entre si, coadunam-se perfeitamente com os
depoimentos judiciais
prestados pelas testemunhas
Rosinei dos Santos
e
Marcelo Vinícius Bogo
, na medida em que
Rosinei
se encontrava na cena do crime e
confirmou em audiência que os dois infratores que a abordaram não vestiam capuzes nem máscaras
– o que corrobora a efetiva possibilidade de reconhecimento pelas vítimas –; ao passo que
Marcelo
aduziu que, quando chegava no
locus delicti
para buscar sua a sua esposa
, que trabalhava na lanchonete dos ofendidos,
foi abordado e ameaçado pelos autores do crime, que apontaram a arma de fogo na sua direção
, tendo o testemunhante
Marcelo
revelado também que
viu os três criminosos embarcarem em um
VW Gol
branco
.

Diante deste cenário,
à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que
as provas coligidas ao feito, em ambas as fases da persecução criminal, portanto,
em irrestrita observância ao comando insculpido no art. 155 do Código de Processo Penal
, são aptas a demonstrar,
além da dúvida razoável
, a autoria do apelante
MARCOS ROBERTO DE SOUZA TELES JÚNIOR
pelo crime de
roubo duplamente majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo
que lhe é imputado, com todas as elementares inerentes ao tipo penal do
art. 157, §2.o, inc. I e II, do Código Penal
, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por falta de provas.

Mantém-se
, pois, o desfecho condenatório.

2.

Do pedido de redução da pena-base ao mínimo legal
:

Verte do r. provimento jurisdicional monocrático que a pena-base
se afastou 02 (dois) anos do mínimo legal
e restou estabelecida no patamar de
06 (seis) anos de reclusão
, em virtude da valoração desfavorável atribuída na sentença a 02 (duas) circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, especificamente a
CULPABILIDADE
do réu e as
CONSEQUÊNCIAS
do crime, as quais foram depreciadas com base nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“Na primeira fase verifico
culpabilidade
elevada, capaz de elevar a pena acima do mínimo legal, pois as
vítimas relataram que vivenciaram momentos de extremo terror, ficando sob a mira de arma de fogo dos réus durante toda a empreitada criminosa, inclusive, um deles tentou disparar contra a vítima Ramão, porém, a arma falhou
. (...). As
consequências
são desfavoráveis porque
causaram um alto prejuízo à vítima, com a perda das joias
, de modo que deve influenciar na elevação da pena-base acima do mínimo legal (...). Analisadas referidas circunstâncias judiciais, especialmente a culpabilidade e a consequência do crime,
fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
”.
(ID 99776508 - Pág. 512) – Destaquei.

Com efeito,
obrou em acerto

o MM. Magistrado
a quo
, devendo ser ratificado na íntegra o cálculo dosimétrico.

Em relação à
CULPABILIDADE
, apesar de o d. sentenciante ter instrumentalizado na terceira fase da dosimetria ambas as causas de aumento aplicáveis à espécie [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], a simples leitura dos fundamentos que embasam o desvalor da
CULPABILIDADE
evidencia

que, ainda que de forma reflexa, houve a utilização de uma das majorantes para elevar a sanção basilar,
procedimento que é escorreito e amparado tanto pelo Superior Tribunal de Justiça quanto por este Sodalício estadual
, conforme se depreende do
Enunciado Orientativo n.o 32
da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”.

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

A propósito, friso que a migração da majorante relativa ao emprego da arma de fogo para a primeira fase da dosimetria não implica qualquer prejuízo ou alteração sobre a situação do apelante, na medida em que a elevação oriunda das majorantes na terceira etapa da individualização da pena já se deu na fração mínima legal de 1/3 (um terço), patamar em que permanecerá, em razão da subsistência do concurso de pessoas.

No que concerne às
CONSEQUÊNCIAS
, deve ser igualmente
ratificado o desabono que as foi conferido
, pois, embora o prejuízo patrimonial constitua reflexo inerente ao crime de roubo, aceitar que o elevado dano financeiro não pode ser considerado para valorar a maior reprovabilidade dos desdobramentos do ilícito quando as
CONSEQUÊNCIAS
extrapolam a previsão ordinária e ínsita ao tipo penal
seria inviabilizar a gradação do preceito secundário da norma
,
com inegável gravame ao próprio princípio da individualização da pena
, sendo de se frisar que,
in casu
, os elementos dos autos dão conta de que, além de mais de mil reais em espécie, as vítima tiveram subtraídas joias altamente valiosas, que
não foram recuperadas
.

Sobre o tema, colho os judiciosos precedentes do e. STJ:

“3.
Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente,
a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material

ou moral
causado ao bem jurídico tutelado
se revelar superior ao inerente ao tipo penal
.
In casu, o prejuízo suportado pelas vítimas permite a exasperação da pena-base, já que se revela mais expressivo do que o ínsito aos crimes de roubo
”
. (HC 508.924/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019) – Destaquei.

“
1. É idônea a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para a consideração desfavorável da vetorial das consequências do crime, uma vez que o prejuízo suportado pela vítima foi expressivo (roubo de um relógio da marca Rolex, com valor aproximado de R$ 12.000,00 (doze mil reais), três pares de tênis, cinco perfumes, R$ 1.000,00 (mil reais) em espécie, várias jóias e três aparelhos de celular), indo além das consequências ínsitas à espécie, o que autoriza a majoração da pena-base
”.
(AgRg no HC 406.077/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 27/10/2017) – Grifei.

Portanto, havendo fundamentos idôneos e capazes de respaldar a valoração pejorativa dos vetores octogonais do art. 59 do Código Penal, deve ser indeferido o pedido de redução da pena-base ao mínimo legal, pois
constitui entendimento firmado nesta C. Terceira Câmara Criminal que
“
não sendo
todas
as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu,
não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal
”.
(Ap 72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, DJE 27/02/2019) – Grifei.

Ad argumentandum tantum,
friso que
a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética
, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a
prevenção
e a
repressão
do fato-crime praticado, de modo que ao julgador é facultado atribuir
expressões quantitativas distintas e independentes aos vetores octogonais
, desde que
mediante a exposição de fundamentos idôneos e com base em dados concretos e lastrados nas provas dos autos
[
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 39
da TCCR/TJMT, DJe n.o 9.998, de 11/04/2017].

Igualmente,
já decidiu o e. Superior Tribunal de Justiça que, a depender das peculiaridades do caso concreto,
“
é possível que ‘o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial
, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto’”
. (AgRg no HC 457.453/MS, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, Julgado em 09/10/2018, DJe 19/10/2018) – Destaquei.

In casu
, o simples
emprego de arma de fogo
já ensejaria a elevação da pena-base nos patamares tidos por paradigmáticos pela jurisprudência pátria, contudo, é de se notar também que os depoimentos judiciais dão conta de que os agentes mantiveram a vítima
Carmelita Rodrigues

o tempo sob a mira do artefato bélico
, que
tentaram disparar contra a vítima Ramão Jesus

e que
apontaram o armamento na direção da testemunha Marcelo

enquanto o ameaçavam de morte, peculiaridades que, a meu ver, justificam o incremento diferenciado de 01 (um) ano decorrente da
CULPABILIDADE
.

No que refere às
CONSEQUÊNCIAS
, tem-se que, além do vultoso prejuízo econômico acarretado aos ofendidos, os infratores
subtraíram também correntes e celulares dos funcionários que se encontravam presentes no local
, além de uma
mala e corrente da filha de 09 (nove) anos do casal vitimado
, conforme revelou em juízo a vítima
Carmelita Rodrigues Maciel
.

Deste modo que, embora tal idiossincrasia justifique o concurso formal de delitos [art. 70 do CP],
posto que não está descrita na denúncia
, presta-se plenamente a ensejar maior peso ao desvalor atribuído às
CONSQUÊNCIAS
e a justificar a expressão quantitativa de 01 (um) ano que lhe foi conferida [
ex vi
do AgRg no HC 591.914/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021].

Por fim, friso que as alterações aqui promovidas, melhor explicitando os motivos fáticos que motivam a valoração desfavorável da
CULPABILIDADE

e das
CONSEQUÊNCIAS
,
não implicam em
reformatio in pejus
, diante do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação criminal, e porque a situação do réu não foi agravada:

“1. Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, a revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como a alterar os fundamentos para justificar a manutenção
ou a redução
das reprimendas
ou do regime inicial;
não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada
, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi preservada”
. (AgRg no REsp 1808773/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019) – Grifei.

Conserva-se
, pois, inalterada a pena-base.

3.

Do pedido de reconhecimento da participação de menor importância
[art. 29, §1.o, do Código Penal]:

Como é cediço, no concurso de pessoas, a colaboração recíproca pode ocorrer tanto na forma de
coautoria
quanto de
participação,
sendo certo que,
para fins de punição
,
o Código Penal brasileiro adota a
teoria monista ou unitária
, o que significa dizer que, havendo
concurso de agentes
com
unidade de desígnios

e

pluralidade de condutas

causalmente relevantes

para a prática de determinado

crime
,
tanto os
autores
quanto os
partícipes
incidirão nas penas por este cominadas
, de modo que
é irrelevante, para a eventual responsabilização criminal, qual dos infratores executou os verbos nucleares do tipo
, pois, se os demais agentes conheciam e intenção delitiva do executor e agiram para auxiliar no sucesso da empreitada,
todos eles se sujeitarão à mesma incursão típica e à mesma classificação jurídica da conduta
.

Entretanto, no afã de evitar padronizações injustas e atendendo ao princípio constitucional da individualização da pena, as reprimendas
deverão ser aplicadas
‘na medida da culpabilidade’
de cada um dos envolvidos
, a teor do que preceitua o art. 29,
caput
,
in fine,
do

Código Penal.

Nesta toada, o legislador estipulou a
‘participação de menor importância’ (art. 29, §1o)
, para diferenciar o tratamento dispensado àquele partícipe cuja colaboração foi
mínima
e cujo envolvimento
não foi notório
, possibilitando-se a redução da sua reprimenda de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), mesmo nos casos em que a sanção basilar foi fixada no patamar mínimo legal, porquanto o desconto é efetuado na terceira fase do cálculo dosimétrico, tratando-se de causa modificadora de pena.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, é inarredável concluir que o envolvimento do apelante
MARCOS ROBERTO DE SOUZA TELES JÚNIOR não deve ser encarado como mera participação de somenos importância
, na medida em que
foi reconhecido pelas vítimas como um dos executores do roubo propriamente dito
, ou seja,
responsável pela prática em si da subtração da
res furtivae
e da grave ameaça em face das vítimas
, tratando-se, pois, de verdadeiro
autor imediato
do delito.

Ademais, a vítima
Carmelita Rodrigues Maciel
relatou em juízo que
os 03 (três) indivíduos que invadiram o
locus delicti
possuíam tarefas bem divididas

e incumbências bem delimitadas:
seja no início, quando da abordagem das pessoas ali presentes, seja posteriormente, quando
uns mantinham guarda sobre os reféns e o outro conduziu a ofendida até o cofre a fim de recolher as joias e o dinheiro
.

Deste modo, é inegável que
a concorrência do apelante para o fato ilícito
,
além de consistir na realização em si dos verbos nucleares contidos na redação típica do crime de roubo
, foi também
decisiva
,
essencial
e
determinante
para o efetivo
sucesso da empreitada iníqua
, tanto é que a sofisticação da colaboração recíproca entre os delinquentes
possibilitou que a
res furtivae
jamais viesse a ser recuperada
.

Sobre o tema, colho os judiciosos precedentes do e. Tribunal da Cidadania:

“2.
Não incide a minorante do art. 29, § 1o, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído
, mostrando-se
cada conduta necessária

para
a consumação do
crime
,
situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância”
. (AgRg no AREsp 163.794/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 02/10/2013)

“2.
Não há falar em aplicação da minorante pela participação de menor importância
(art. 29, § 1o, do CP) na hipótese em que
evidenciada a alta relevância causal da atuação da recorrida para que concretizados os fatos típicos, bem como a gravidade da contribuição prestada
(...)”.
(REsp 1359411/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 16/05/2016) – Grifei.

Com tais considerações,
refuta-se
o pedido de reconhecimento da participação de menor importância.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço em parte
do recurso de apelação criminal interposto por
MARCOS ROBERTO DE SOUZA TELES JÚNIOR
, deixando de conhecê-lo no que refere ao pedido de
redução para a fração mínima de 1/3 (um terço), do
quantum
de aumento da pena derivado das majorantes na terceira fase da dosimetria
, com fulcro no art.
3.o do Código de Processo Penal c/c art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil, ante a manifesta
carência de interesse recursa
l.

Na parte conhecida,
REJEITO A PRELIMINAR DE NULIDADE
arguida e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ratificando a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga/MT nos autos da ação penal n.o 2998-64.2016.811.0044 – código 73534.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022